Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744729-30.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDO JESUS VICENTE AGRAVADO: RAIMUNDA DALILA AQUINO SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDO JESUS VICENTE contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Despejo no 0722059-74.2025.8.07.0007, proposta em desfavor de RAIMUNDA DALILA AQUINO SILVA. Na origem, o agravante ajuizou ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de concessão de tutela de urgência, fundamentado no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, ao argumento de que a locatária se encontra inadimplente quanto ao pagamento de aluguéis mensais previstos em contrato de locação celebrado pelas partes, desde o mês de junho de 2025. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249916460 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que o contrato de locação se encontra garantido por caução, razão pela qual não seria cabível o deferimento de medida liminar de despejo inaudita altera pars. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 77352039, indeferira a antecipação da tutela recursal ao fundamento de que o contrato de locação celebrado pelas partes se encontra garantido por caução. É o relatório. Decido. Verifico, da análise dos autos recursais e da ação de despejo originária, que existiram 10 (dez) tentativas de localização da agravada no seu domicílio, tanto para citação, quanto para intimação no intuito de viabilizar o oferecimento de contrarrazões ao presente recurso. Como se observa da diligência de ID. 79089776 e do retorno da AR de ID. 78082461, o oficial de justiça designado compareceu ao imóvel em 22/10/2025, pela manhã, as 9h35, em 24/10/2025, as 14h48, em 28/10/2025, as 19h40 (ID. 255192049, origem). O aviso de recebimento dos correios, igualmente, retornou sem cumprimento em tentativas realizadas desde o final de setembro (ID. 252679087, origem), e assim permaneceu mesmo após reiteração da tentativa determinada por esta Relatoria, em data recente. A importância da constatação é exatamente pelo fato de que o endereço indicado é exatamente aquele em relação ao qual se pretende o despejo liminar – QNB 5, lote 31, Ed. Francisco Ribeiro, Kit 105, Taguatinga Norte – CEP 72.115-050 (ID. 248136837, origem). Diante deste contexto determino a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias: a) Diga se houve a desocupação voluntária do imóvel; b) Indique outros meios para localizar a ré/agravada, tais como seu endereço profissional; e c) Informe qual o valor atual do débito locatício para que, caso ainda não tenha havido a desocupação voluntariamente, sejam analisados os requisitos relativos ao art. 59, § 1o IX, c/c art. 62, II, da Lei n. 8.245/1991, para o cotejo do montante total devido com a suficiência da garantia para custeá-lo, a fim de viabilizar análise quanto à pertinência do pedido de despejo liminar, como já anteriormente decidido pela Eg. 8a Turma Cível: (Acórdão 2008839, como já anteriormente decidido pela Eg. 8a Turma Cível, 0708382-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 12:23:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora